Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ARTIGO 18 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No. 769/2008. PROVA PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL ATUAL. NÃO CONSTATAÇÃO. “DOENÇA DE CHARCOT-MARIE-TOOTH”. ROL DAS PATOLOGIAS INCAPACITANTES QUE AUTORIZAM A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. TAXATIVIDADE. MOLÉSTIA NÃO ELENCADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na forma da Lei Complementar n. 769/2008, a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais figura como regra, sendo exceção os casos de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais.
2. Nos termos do § 5o do artigo 18 da aludida lei, para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social.
3. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento segundo o qual o rol das doenças incapacitantes que autorizam a percepção de proventos integrais é taxativo (RE 656860, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, Repercussão Geral - Mérito Dje-181 Divulg 17-09-2014 Public 18-09-2014).
4. Restando comprovado nos autos, por meio de perícia médica oficial, que a autora, por ora, não apresenta incapacidade total para o trabalho, bem como que a moléstia de que se encontra acometida (Doença de Charcot-Marie-Tooth) não resta elencada no rol taxativo de doenças que autorizam a aposentadoria com proventos integrais, conclui-se que a mesma não faz jus à concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais, tão pouco à isenção do imposto de renda, dado que a norma autorizadora (Lei no 7.713/88), estabelece como beneficiários somente aposentados e/ou reformados.
5. Apelação cível conhecida e não provida.